Tribunal: TJMT
Processo: 1000563-89.2019.8.11.0046
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000563-89.2019.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), JOANINHA TAWANDE - CPF: 997.098.802-68 (APELANTE), FELIPPE BENDER TAQUES - CPF: 028.274.031-70 (ADVOGADO), FELIPPE BENDER TAQUES - CPF: 028.274.031-70 (ADVOGADO), JOANINHA TAWANDE - CPF: 997.098.802-68 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RAC – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO REALIZADO DIRETAMENTE NO CAIXA ELETRÔNICO MEDIANTE USO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA PESSOAL – DÍVIDA HÍGIDA E VÁLIDA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO DO BANCO PROVIDO
–
RECURSO DA CONSUMIDORA PREJUDICADO
.

1 - Os índios também gozam de autonomia e capacidade civil para contratarem com a Instituição Bancária, não se podendo alegar, sem qualquer embasamento concreto, o desconhecimento de operação bancária porque é indígena.

2 – No caso concreto, a indígena tem acesso ilimitado à sua conta corrente pelo canal de autoatendimento e, de livre e espontânea vontade, em 16/06/2017, diretamente no caixa eletrônico, contratou empréstimo consignado, registrado sob o n.º

00784936239
,
no valor de R$ 606,24 (seiscentos e seis reais e vinte e quatro centavos), comprometendo-se em pagá-lo em 72 parcelas de R$ 17,00 (dezessete reais) diretamente no benefício previdenciário, não havendo qualquer abusividade ou vício de consentimento capaz de macular a operação bancária.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 1000563-89.2019.8.11.0046

RELATÓRIO

São 02 (dois) Recursos de Apelação. O primeiro interposto pelo
Banco Itaú S.A
. e o segundo por
Joaninha Tawande
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2ª Vara da Comarca de Comodoro, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada pela segunda em face do primeiro Apelante.

O Juiz sentenciante declarou a inexistência do débito representado da Operação Bancária nº 00784936239 no valor de R$ 606,24 (seiscentos e seis reais e vinte e quatro centavos), determinou a restituição na forma simples dos valores indevidamente descontados, e condenou a Instituição Bancária ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e corrigido pelo INPC desde a sentença.

Ao final, condenou o Banco no ônus da sucumbência e arbitrou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o
Banco Itaú S.A
. recorreu defendendo a validade da operação bancária, a qual foi realizada mediante uso do cartão magnético da conta corrente e uso da senha pessoal, caso em que não é regado contrato escrito, muito menos assinado pelo mutuário.

Sustentou que o empréstimo fora realizado em 16/06/2017, e que a indígena assumiu 72 parcelas de R$ 17,00 (dezessete reais), vencendo a primeira em 10/07/2017 e a última em 10/07/2023, tratando-se de operação válida, eficaz e que produz todos os efeitos no mundo jurídico.

Assegurou a segurança do uso do cartão com chip que, ao digitar a senha, esta equivale à assinatura do contratante, não existindo motivos para anular a contratação do crédito. Sustentou que não soa razoável o manejo da ação em 02/04/2019, ou seja, depois de quase 02 (dois) anos da data da contratação, alegando desconhecimento.

Firme nesses argumentos, o Banco pugnou pela reforma da sentença e, alternativamente, a redução do valor dos danos morais sob pena de ficar configurado o enriquecimento ilícito, bem como que os juros de mora passem a contar a partir do arbitramento, e não da citação.

Noutro viés,
Joaninha Tawande
pretende a restituição em dobro das duas parcelas consignadas indevidamente; além disso, busca a majoração dos danos morais para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como que os juros de mora e a correção monetária incidam a partir do evento danoso.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Banco no ID 97352031. Não há contraminuta da indígena, embora intimada para o ato.

É o relatório.

Cuiabá, 16 de setembro de 2021.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2021